Tribunal: TJMT
Processo: 1043641-51.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043641-51.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[A. L . C. AUTO CENTER LTDA - EPP - CNPJ: 05.055.261/0001-22 (EMBARGADO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO), AURILIO TEIXEIRA PEQUENO - CPF: 075.205.301-91 (EMBARGADO), ADRIANO RIBEIRO PEQUENO - CPF: 571.024.571-20 (EMBARGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - CPF: 011.946.841-73 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

EMBARGADO:

A. L . C. AUTO CENTER LTDA - EPP

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATOS DE CONSÓRCIO COM SEGURO PRESTAMISTA –

DEVER DE QUITAÇÃO ANTECIPADA DAS PARCELAS VINCENDAS – DIREITO DE RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS COBRADAS E PAGAS APÓS O SINISTRO (MORTE DO SEGURADO) – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no apelo, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

Descabe o manejo dos embargos de declaração sobre a arguição genérica de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro sem o devido apontamento do ponto omisso, contraditório, obscuro ou errôneo do julgado.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

EMBARGADO:

A. L . C. AUTO CENTER LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

contra o acórdão de ID. n. 67241961 que, reformando a sentença de improcedência proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito
nº 1043641-51.2019.8.11.0041, deu provimento ao apelo de
A. L . C. AUTO CENTER LTDA - EPP
para
(i) reconhecer a obrigação da seguradora ré em promover a quitação antecipada de todos os contratos de consórcio firmados pela empresa autora, beneficiária de seguro prestamista, em função do advento do risco segurado (sinistro); (ii) declarar da inexistência de débito das cobranças das parcelas que vencerem após a data da morte do segurado; e,(iii) condenar a operadora dos grupos de consórcios corré
a proceder a restituição simples de todas as prestações exigidas e devidamente pagas após o falecimento do segurado, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso a e juros de mora de 1% a. m desde a citação válida, e, consequentemente, inverter o ônus de sucumbência.

Inconformada, sustenta a seguradora ré que acórdão foi omisso em delimitar que a quitação do saldo devedor dos contratos de consórcios deve ser a partir da data do óbito.

Reafirma que o aresto
apresenta clara falha visto que se limitou a determinar a quitação integral do contrato, sem observar que a indenização está limitada ao saldo devedor do compromisso assumido pelo segurado na data do óbito, e observará o capital segurado individual

Contrarrazões da autora apelante no ID. n. 73565471.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Além disso,
a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Ora, no caso, embora não ficou clara a finalidade do primeiro questionamento dos embargos, certo é que ao
“reconhecer a obrigação da seguradora ré em promover a
quitação antecipada
de todos os contratos de consórcio firmados pela empresa autora, beneficiária de seguro prestamista, em função do advento do risco segurado (sinistro)”,
o aresto deixou implícito os saldos devedores de cada contrato a serem quitados são aqueles formados pelas parcelas contratuais que se venceram e se venceriam.

O que a embargante pretende ver dito de forma expressa está implícito na lógica do julgado. Afinal, se o risco acobertado é a morte, são os débitos relativos às parcelas vencidas a partir daquele marco é que deverão ser quitadas antecipadamente.

Ademais, como bem frisou a apelante embargada em suas contrarrazões,
“considerando que o próprio pedido da inicial é no sentido de quitação das parcelas após a morte do segurado”
(ID. n. 73565471 - Pág. 3), não há qualquer omissão a ser aclarada nesse particular.

Já em relação à alegada omissão quanto à limitação da cobertura ao capital segurado individual, melhor sorte não socorre à seguradora.

Primeiramente, porque tal arguição constitui uma inovação recursal que não deve ser conhecida, uma vez que não suscitada em qualquer outro momento processual em que lhe coube falar nos autos.

Afinal
“de acordo com a jurisprudência do STJ, se a tese não é apresentada no recurso interposto na origem, mas apenas nos embargos de declaração, opera-se a preclusão, o que impede o exame do tema em recurso especial, ante a ausência de prequestionamento.”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1717675/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

Ainda que assim não o fosse, diferentemente dos outros contratos de seguro de vida em que a compensação pela implementação do risco segurado se dá mediante uma indenização securitária, no caso do seguro prestamista, o que se objetiva é resguardar o credor do segurado acaso este morra ou se torne inválido, ainda assim as parcelas vincendas do contrato segurado serão quitadas.

Logo, não há um limite de valor. O limite é o saldo devedor do contrato segurado.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 18/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021